Tribunal: TJMT
Processo: 1040108-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Parcelamento do débito na forma do artigo 916 do CPC. Posterior inadimplemento das parcelas. Retomada do processo executivo. Multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas. Penalidade expressamente imposta pelo inciso II do § 5º do artigo 916 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040108-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), LOUISE DE MELLO BORINO - CPF: 037.926.882-55 (AGRAVANTE), ROSANA RIBEIRO DE MELLO - CPF: 340.719.462-53 (AGRAVANTE), ROMOLO GALVAO TORRES - CPF: 469.184.261-68 (AGRAVADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil
.
Agravo
de instrumento
.
A
ção
de
execução de título extrajudicial
.
P
arcelamento do débito na forma do art
igo
916 do
CPC
. Posterior inadimplemento das parcelas. Retomada do processo executivo. Multa de 10%
sobre o valor das prestações não pagas
. Penalidade expressamente imposta pelo
inciso II do
§ 5º do
art
igo
916 do CPC
. Decisão mantida. Recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Ag
ravo de Instrumento interposto pela
s executadas
contra decisão
que
,
ante o atraso no pagamento das duas últimas prestações da proposta de parcelamento do débito exequendo
,
determinou a intimação das
ora
agravantes para que, no prazo de 15 dias, efetuem o pagamento do saldo remanescente
e
da multa de 10% prevista no art. 916, § 5º, do CPC
.

II. Questão em discussão

2.
O mérito
recursal consiste em
definir

se
é cabível a
imposição da multa de
10%
sobre o valor das prestações não pagas
a despeito de não constar previsão nesse sentido na proposta de parcelamento do débito, que contou com a anuência do exequente, homologada pelo Juízo.

III. Razões de decidir

3.
O
art
igo
916, § 5º,
inciso I e II,
do CPC
prevê que o
não pagamento de qualquer das prestações
da proposta de parcelamento do débito exequendo
acarretará cumulativamente

o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos
e
a imposição ao executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não pagas
, assim, a
multa de 10%
sobre o
valor das prestações não pagas
prescinde de anterior manifestação de vontade das partes e/ou de fixação ou advertência pelo Juízo, sendo impositiva e automática
em decorrência
de expressa disposição legal
.

IV. Dispositivo

4
.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto p
or

LOUISE DE MELLO BORINO e ROSANA RIBEIRO DE MELLO
contra a decis
ão
proferidas pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
9
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT, que nos autos da
ação de

Execução
d
e Título Extrajudicial

(Proc.
nº
1
003620-23.2025.8.11.0041
)
, ajuizada
em face das
agravante
s

por

ROMOLO GALVAO TORRES
,
diante do atraso no pagamento das duas últimas
prestações
d
a proposta de parcelamento do

débito exequendo
, determinou a intimação das executadas/agravantes para que
, no prazo de 15 dias, efetu
em
o pagamento do saldo remanescente, bem como da multa de 10% prevista no art. 916, §

5º
,
do CPC

(cf. Id. nº
211722078
dos autos de origem).

A
s

agravant
e
s

impugnam especificamente a inclusão da multa de 10% entre os débitos exequendos, afirmando que
a

“
decisão agravada, ao impor uma penalidade não pactuada entre as partes, ofende diretamente a coisa julgada material, consubstanciada no acordo homologado judicialmente, e o princípio da força obrigatória dos contratos,
pacta sunt servanda
”, razão pela qual p
ede
m

o
p
rovimento do
recurso
para que
seja
reformada a decisão agravada
,

a fim de afastar a ordem de pagamento da multa de 10%
sobre
o valor das
parcelas pagas em atraso,

e
, de imediato, a
concessão de efeito suspensivo

(cf. Id. nº
328378870
)
.

A decisão
vinculada ao
Id. nº
329005865

recebeu e
admitiu o processamento do agravo de instrumento
, mas indeferiu o pedido
de
antecipação da tutela recursal.

O
agravad
o
oferta contrarrazões junto ao Id. nº
333333866
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Contextualizando,
no processo de execução de origem,
citado
s
para que cumprisse
m
voluntariamente a obrigação disposta no título executivo, os executados/agravantes requereram o parcelamento do débito na forma do art. 916 do CPC,
o que, ante a anuência manifestada pelo exequente/agravado,
foi deferido pelo Juízo de origem

por
decisão datada de 17.03.2025
(cf. Id. nº
187360040
dos autos de origem).

Em 31.07.2025, o exequente/agravado veio aos autos para se queixar do inadimplemento das parcelas 4ª e 5ª e, assim, pedir “a
decretação do vencimento antecipado da parcela vincenda (CPC art. 916, §5º), com a aplicação de multa de 10% sobre o valor ainda não pago
”.

Sobreveio então, a
decisão agravada
nos
seguinte
s termos:

“
Trata-se de execução movida por ROMOLO GALVÃO TORRES em face de ROSANA RIBEIRO DE MELLO e LOUISE DE MELLO BORINO, na qual as partes celebraram acordo para pagamento do débito exequendo em parcelas, conforme petição de Num. 183957216, homologado por sentença proferida em 17/03/2025 (Num. 187360040).

Conforme se verifica nos autos, as executadas efetuaram o pagamento da 1ª, 2ª e 3ª parcelas nos valores fixos acordados, tendo apresentado comprovantes de depósito judicial referentes à 4ª parcela (vencida em 17/06/2025) no valor de R$ 95.575,26 (Num. 203979762) e à 5ª parcela (vencida em 17/07/2025) no valor de R$ 96.178,03 (Num. 208989545), ambas com atraso e com os devidos acréscimos de correção monetária e juros.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que as executadas realizaram o pagamento da 4ª parcela em 08/09/2025, conforme guia de depósito judicial de Num. 203979767, e da 5ª parcela em 23/09/2025, conforme guia de depósito judicial de Num. 208989580. Ocorre que, de acordo com o acordo
homologado, as parcelas deveriam ser pagas, respectivamente, em 17/06/2025 e 17/07/2025, o que evidencia o descumprimento do prazo estabelecido para pagamento.

O acordo celebrado entre as partes (Num. 183957216) estabeleceu valores fixos para as parcelas, no montante de R$ 93.877,74 cada, com previsão de correção monetária e juros em caso de atraso. As executadas, reconhecendo o atraso, procederam ao pagamento das parcelas com os devidos acréscimos legais, conforme demonstrado nas planilhas de cálculo anexadas aos autos.

Contudo, o mero pagamento das parcelas com correção monetária e juros não afasta a incidência de eventual multa por descumprimento do parcelamento.

Posto isso, DETERMINO a intimação da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo remanescente, bem como da multa de 10% prevista no art. 916, §5º do CPC, sobre as parcelas desde o atraso.
”

Objetivamente,

a tese recursal das executadas/agravantes de que a aplicação/inclusão da multa de
10%
sobre o valor das parcelas inadimplidas “
ofende diretamente a coisa julgada material
”
,
uma vez que a penalidade não foi prevista no acordo homologado judicialmente, é manifestamente insubsistente,
eis que exame dos autos mostra que o parcelamento do débito exequendo não decorreu da homologação de transação extrajudicial firmada entre as partes, e, sim, por força da proposta de parcelamento disciplinada no art. 916 do CPC,
conforme consta em destaque na petição apresentada pelas
executadas/agravantes
no Id. nº
183171523
dos autos de origem (
“vêm (...)
requerer o PARCELAMENTO DO VALOR EXECUTADO, na forma do art. 916 do Código de Processo Civil
”),
logo,
a multa de 10% sobre o
valor das prestações não pagas

decorre de
expressa disposição
legal
(CPC, art. 916, § 5º, II),
ou seja, prescinde de anterior manifestação de vontade das partes nesse sentido e/ou de fixação ou advertência pelo Juízo
, sendo impositiva e automática a sua aplicação, diante do inadimplemento do devedor, por força de lei.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelas agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026